Tribunal: STF
Processo: HC 211540
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 676.785, in verbis:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal. 



    2. Esta Corte possui julgados que vão de encontro à tese suscitada pela defesa, no sentido do não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06.



    Em sede de execução, a defesa formulou pedido de retificação do lapso de progressão de regime, com fundamento no artigo 112, §3º, da Lei 7.210/84. Contudo, não obteve êxito.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso.



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem denegada.



    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da progressão de regime.



    Sustenta que a paciente “preenche todos os requisitos do dispositivo legal”, destacando ser “inadmissível o entendimento trazido para a denegação do direito a partir do reconhecimento de que, tendo a Paciente sido condenada nas iras da incidência comportamental do crime de ‘associação para o tráfico’, em analise em sentido lato, faria reconhecer estar ela vinculada ‘à organização criminosa’ de modo a obstar seu direito, nos termos do inciso V, do § 3º- do art. 112 da Lei 7.210/84”.



    Pontua ser “incoerente a utilização de qualquer forma de interpretação mais grave da lei para agravar o direito do réu junto ao ordenamento penal, e quiça, a utilização de interpretação lato sensu de forma in malan partem junto às disposições penais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, requer ante Vossas Excelências o acatamento do presente pedido de HABEAS CORPUS, para fim de que, reconhecendo o constrangimento ilegal suportado pela Paciente Josiane Monteiro, sendo concedida a ordem, para: 



    a) A teor do destacado no item 2, a pertinência do presente remédio heroico para amparar o constrangimento ilegal suportado pela Paciente, ainda que para concessão de ofício, com fundamento no art. 654, §2º- do CPP;



    b) Ao teor do destacado no item 3, haver o reconhecimento do constrangimento ilegal suportado pela Paciente Josiane Monteiro, com a CONCESSÃO DA ORDEM no sentido do reconhecimento da Retificação do Lapso de Benefícios relativo à progressão de Regime para 1/8(um oitavo), nos termos do art. 112, §3º-, e incisos da Lei 7.210/84.”



    Em decisão proferida pela então relatora Min. Rosa Weber, o pedido liminar foi indeferido.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação do writ.  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...]



    Compreendi que o entendimento da Corte a quo não mereceria reparos, uma vez que a utilização de fração reduzida para mulheres gestantes ou mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência não seria possível em caso de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas, uma vez que tal tipo penal implica, necessariamente, a estabilidade e permanência da organização especialmente voltada ao cometimento do delito de tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, concluí pela inexistência de constrangimento ilegal, dada a ausência de cumprimento do requisito previsto no inciso V do §3º do art. 112 da LEP, in verbis:



    [...]”  



     



    Com efeito, verifico que a decisão impugnada não diverge do entendimento sufragado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a previsão do artigo 112, § 3º, inciso V, da Lei de Execução Penal não se restringe ao delito específico de organização criminosa. A propósito:



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PENA – EXECUÇÃO – PROGRESSÃO. O inciso V do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, a versar a não integração a organização criminosa como requisito para a progressão, não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei nº 12.850/2013. (HC 179.262, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22/06/2020)



    Nesse mesmo sentido, cumpre destacar as seguintes decisões monocráticas: HC 204.155, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/08/2021, e HC 215.989, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/06/2022.



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva, mormente quanto a não integração da paciente a uma organização criminosa, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:



    “[...]



    12. O art. 112, §3º, V, da Lei de Execuções Penais, incluído pela Lei 13.769/2018, estabelece que, no caso de mulher gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, a progressão de regime observará a fração de um oitavo desde que, dentre outros requisitos, a sentenciada não tenha ‘integrado organização criminosa’. 



    13. Ora, a condenação da paciente ao delito do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, claramente constitui óbice à aplicação da fração mais benéfica por consistir claramente em tipo penal que pune a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, evidenciando que a paciente integrou organização criminosa. 



    14. Na esteira da firme jurisprudência dessa Colenda Corte Suprema, a expressão ‘organização criminosa’ inserida pelo legislador ordinário no inciso V do §3º do artigo 112 da LEP também alcança, evidentemente, a associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), e não apenas a definida no art.2º da Lei n.º 12.850/2013. Neste sentido, a decisão do ilustre Ministro Marco Aurélio, relator, nos autos na medida cautelar no habeas corpus 179.262/SP:



    [...]



    15. Ademais, importante salientar que, a decisão do STJ foi expressa ao afirmar: ‘Uma vez comprovado que a reeducanda se associou a outro agente para praticar a torpe atividade, não foram satisfeitos todos os requisitos necessários à promoção nos termos do art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal.’ 



    16. Nesse contexto, não está caracterizado ato ou constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem com base no fundamento exposto na impetração.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente